Tribunal: TJDFT
Processo: 0712550-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712550-56.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CITTA RESIDENCE RECORRIDO: ASLEY RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPESAS CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA. PREVISÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NA CONDENAÇÃO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. ÔNUS. DISTRIBUIÇÃO. É lícito ao condomínio estabelecer o percentual da taxa de juros de mora a incidir sobre o débito devido pelo condômino, nos termos do artigo 1.336, § 1o, do Código Civil. Verificada a abusividade do percentual de juros de mora de 8% ao mês, estabelecido na Convenção Condominial, este deve ser reduzido, levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A inclusão das parcelas vencidas no curso do processo, na fase de cumprimento de sentença, até o cumprimento de obrigação, atende aos princípios da celeridade e da economia processual, pois evita que o credor ajuíze novas ações, com base no mesmo título e na mesma relação jurídica. Havendo sucumbência recíproca entre as partes, os custos do processo devem ser proporcionalmente divididos de acordo com o percentual de êxito de cada uma delas, conforme proclama o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. O recorrente alega violação ao artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, defendendo a observância da convenção do condomínio, aplicando-se a majoração dos juros de mora em 8% (oito por cento) ao mês, desde o vencimento de cada parcela devida, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento da totalidade das custas e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.336, § 1o, do Código Civil. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido quanto à abusividade dos juros convencionados demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005